Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724238-36.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária. Anote-se. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada da carteirinha do plano de saúde (ID 197430366), dos comprovantes de pagamento do plano de saúde (ID 197430370), do relatório médico com prova de recusa (ID 197430368), os quais indicam o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido. O perigo de dano é evidente ante o risco de falência renal. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à primeira requerida, SUL AMÉRICA, que autorize e custeie, sem qualquer entrave, as sessões de hemodiálise da autora, sob pena de requisição de bloqueio via SISBAJUD do valor equivalente (ID 197430371).” A Agravante sustenta que a recusa na autorização dos procedimentos decorreu do atraso no pagamento das mensalidades do plano de saúde e encontra amparo na cláusula 27.9 do contrato. Afirma que notificou a Agravada quanto à suspensão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 60250885 e 60250886). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 54, § 2o, da Lei 8.078/1990, independentemente da modalidade do plano de saúde, “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato” pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor. Não é o que, à primeira vista, se verifica no caso sub judice, pois não há atraso superior a sessenta dias nem notificação da Agravada. Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para restabelecer plano de saúde suspenso sem a observância das exigências legais. Demais disso, não se pode deixar de considerar que a Recorrida está em tratamento de hemodiálise, razão pela qual não pode ser admitida suspensão levada a efeito pela Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator